Tribunal: TJPA
Processo: 0002836-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002836-97.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VLADIMIR RODOLFO SILVA DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VLADIMIR RODOLFO SILVA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. RECURSO DO SENTENCIADO, PLEITEANDO A REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TESE IMPROCEDENTE. COMPROVADO, POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE O CRIME SE DEU COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. QUATRO VÍTIMAS DA AÇÃO CRIMINOSA. VARIADOS BENS SUBTRAIDOS. CONCURSO FORMAL COMPROVADO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESENTE NO ART. 157, § 2º, V, DO CPB. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS SE DEU POR PERÍODO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, OU SEJA, SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRETENSÃO PROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar provimento somente ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interposta uma pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e outra pelo recorrente
Vladimir Rodolfo Silva da Rocha,
ambas

objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o denunciado, segundo apelante, à pena de 09 (nove) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 160 dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2ºA, I, do CPB
, pena esta que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, constante à ID 5783016,
que:

“(...) na data de 19 de março de 2019, por volta das 5 horas da manhã, os denunciados se reuniram na casa de LUCIVALDO, com mais dois comparsas, apenas referidos como ‘ANDRÉ ou ANJINHO’ e ‘CRIA’, a fim de planejar um assalto naquela manhã. O quarteto então saiu pelas ruas da Cidade Nova no veículo Renault Sandero Preto, cabendo a VLADIMIR o porte de uma arma de fogo, um revólver e ‘ANDRÉ’ ficou na posse de uma pistola. Por volta das 6:15 horas, avistaram a vítima Ricardo Vasconcelos, parado em sua Toyota Hilux, prata, em frente a sua residência, localizada na WE 46 221, Coqueiro, esperando o portão abrir para entrar na garagem do imóvel. VLADIMIR, LUCIVALDO e ‘ANDRÈ’ então adentraram na HILUX e anunciaram o assalto, exigindo que a vítima adentrasse na garagem. Em seguida os meliantes adentraram na residência da vítima, na companhia desta, ordenando que Ricardo e os familiares deste se dirigissem à cozinha, mediante o uso das armas de fogo, trancando em seguida todas as vítima em um quarto. Os assaltantes então roubaram vários bens, como monitores, notebooks, celulares, aparelhos de DVD, roteador, fonte, cabos, televisão, R$160,00 em dinheiro, uma moto Yamaha Fazer e a Toyota Hilux, sendo que fizeram várias ameaças para que lhes fosse repassada a chave da motocicleta. Depois de 20 minutos aterrorizando as vítimas, os meliantes saíram. Ricardo em seguida contatou a empresa de rastreamento de seu veículo, sendo o veículo Hilux encontrado abandonado na Rua Nair Cabral. A polícia militar já fora acionada e uma guarnição localizou o veículo Sandero próximo à referida Rua Nair Cabral, estando na condução LUCIVALDO, o qual confessou a prática delitiva e foi reconhecido pela vítima. Em seguida LUCIVALDO informou onde a maior parte dos bens roubados se encontravam, no caso, em um imóvel no Conjunto Geraldo Palmeira, 615, Distrito Industrial. Os policiais foram ao local, onde se encontrava VLADIMIR, que acabou confessando a sua participação, sendo apreendidos e recuperados vários bens, conforme Auto de fls.23/24 e Auto de entrega de fls.25. A motocicleta não foi recuperada assim como alguns dos objetos acima referidos. VLADIMIR também foi reconhecido pela vítima como um dos assaltantes.”

Em razões recursais apresentadas pelo

representante do Ministério Público Estadual
, ID 5783037, este postula a reforma da decisão guerreada, para que seja aplicada ao caso a qualificadora do art. 157, § 2º, V, do CPB, vez que ocorreu a privação da liberdade de quatro vítimas no crime em estudo.

Nas razões recursais acostadas pela defesa do apelante Vladimir Rodolfo Silva da Rocha
, ID 5783040, este requer o provimento do recurso, para que seja afastada a majorante do uso de arma de fogo, bem como também afastada a incidência do concurso formal em relação as demais vítimas do evento.

Postula, ao final, a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos

manifestam-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos que contrarrazoaram.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo improvimento do recurso manejado pelo apelante e, em relação ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público estadual, pelo seu integral provimento (ID 5783042 à ID 5783044).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO RECURSO APRESENTADO POR VLADIMIR RODOLFO SILVA DA ROCHA

Requer a defesa o provimento do recurso, para que seja afastada a majorante do uso de arma de fogo, bem como afastada também a incidência do concurso formal em relação as vítimas do evento.

Inicialmente, em que pese a irresignação da parte recorrente, entendo que sua pretensão não merece prosperar, já que o uso de arma de fogo no crime cometido se mostrou evidenciado nos autos, por tudo que foi trazido aos autos, inclusive o depoimento da vítima acima lançado e a filmagem da câmera de segurança da casa dos ofendidos, que demonstrou claramente as armas utilizadas no crime praticado pelo denunciado, não sendo necessária a sua apreensão para que seja submetida a perícia e demonstrado seu potencial lesivo, podendo isso ser comprovado por outros meios, inclusive a prova testemunhal, que é

caso dos autos.

Nesse sentido já se posicionou não só o Superior Tribunal de Justiça, como também esta Corte estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que o acolhimento da tese de que o artefato utilizado na execução do roubo seria um simulacro, e não uma arma de fogo, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. "
A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo
. IV -
Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão
" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777178 PI 2022/0325174-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 14/02/2023
)
Grifei e destaquei

SÚMULA 14 do TJPA
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

No que se refere a não aplicação do concurso formal de crimes, por entender o apelante que não houve mais de um delito na ação criminosa praticada, entendo de forma diversa, já que, pelo depoimento da vítima, Ricardo Vasconcelos, prestado em audiência de instrução, mídia constante à ID
12210884
, este confirma que o assalto se deu no interior de sua residência, onde todos os membros de sua família foram vítimas, tendo sido subtraídos bens de toda a família, inclusive, após a ação delitiva, foram as vítimas encarceradas em um cômodo da casa para que os denunciados pudessem empreender fuga do local, caracterizando, assim, o concurso formal de crimes.

Sobre o tema, a jurisprudência dominante tem entendimento no sentido de que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos.

Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.

Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça, transcritos na parte correspondente ao tema sob análise:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)”
. (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Logo, impossibilitada se mostra a pretensão recursal ventilada nesta tese apresentada.

DO RECURSO APRESENTADO PELO
PARQUET
.

Da pretendida aplicação da majorante constante no art. 157, § 2º, V, do CPB.

O representante do Ministério Público Estadual requer que seja aplicado ao caso em estudo a majorante presente no art. 157, § 2º, V, do CPB, por ter sido privado de sua liberdade 4 vítimas durante a ação criminosa.

O art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal possui a seguinte redação:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

V -
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo.

(...)”

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos das vítimas, constantes no processo, demonstram de forma clara que a liberdade das mesmas foi privada por um longo período de tempo, tendo a vítima, Ricardo Vasconcelos, dito em audiência de instrução, mídia constante à ID
12210884
, que os assaltantes renderam sua família inteira (o depoente, sua esposa e seus dois filhos); que o assalto durou por volta de vinte minutos e, ao final, os denunciados ainda trancaram todas as vítimas em um quarto da casa; que o depoente somente saiu do quarto quando conseguiu pular por uma área de ventilação e soltar seus familiares.

Com base nos elementos informativos acima mencionados, importa destacar que, para configuração da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CPB, faz-se necessário que a restrição de liberdade ocorra por tempo juridicamente relevante, ou seja, por tempo superior ao necessário para a consumação do crime.

Nesse sentido, tem-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente.” (HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Assim, no meu entender, o tempo em que as vítimas permaneceram em poder dos apelantes e, após a consumação do crime, presos em um quarto da casa, se mostrou juridicamente relevante, pelo que não se pode considerar que se trata de fato inerente ao tipo, já que, como dito alhures, o crime já havia se consumado e, mesmo assim, as vítimas permaneceram com sua liberdade cerceada ao serem forçadamente levadas para um cômodo da casa e lá trancadas, o que demanda o reconhecimento dessa causa de aumento prevista no art. 157, § 2º do CP.

Se mostra também necessário, no momento, tecer um breve comentário sobre a possibilidade de se proceder a aplicação de duas causas de aumento dispostas em parágrafos distintos do art. 157, do Código Penal, que no caso são as previstas no § 2º, inciso V e § 2º-A, inciso I, do mesmo artigo citado.

Pois bem, o STJ já pacificou em sua corte a questão de se proceder o reconhecimento e aplicação, de forma cumulativa, de majorantes da pena presentes em parágrafos distintos do art. 157 do CP, quando averiguados pela autoridade julgadora.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. 2. Precisamente conforme decidido pela instância de origem,
a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena. 4. Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador
, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" ( HC n. 110.960, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 520094 SP 2019/0195647-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2.
Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 29/8/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/3/2015). - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que
o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). - Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. - Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (HC n. 472.771/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, por reconhecer a existência da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, V, do CPB, faz-se necessária sua aplicação no caso em estudo, bem como aquela constante no mesmo artigo, em seu § 2º-A, inciso I.

Logo, levando-se em consideração a pena intermediária definida ainda na sentença recorrida (ID 5383035), que foi de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, procedo a aplicação da causa de aumento descrita no art. 157, § 2º, V, do CPB, elevando a pena no mínimo permitido nesse parágrafo, que é 1/3 (um terço), ficando a mesma definida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 115 dias multa.

Seguindo na ordem descrita no próprio Código Penal, procedo agora a aplicação da outra causa de aumento, essa já descrita no inciso I, do § 2º-A, do mesmo art. 157, aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços), ficando a mesma definida em 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 130 dias multa.

Considerando o concurso formal de crimes, descrito no art. 70 do CPB, aplico a pena de um só dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto), passando a mesma para o quantum de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 140 dias multa.

Assim
, a pena final fica imposta em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 140 dias multa
.

Impossibilitada se mostra, pelo quantum da pena aplicada, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena.

O regime de cumprimento inicial da pena deverá ser o fechado.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
ao recurso manejado por
Vladimir Rodolfo Silva da Rocha

e

DOU provimento
ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/05/2023